Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. REGIME SEMIABERTO ALTERADO PARA ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Razoável a fixação do regime inicial aberto, pois a pena fixada não ultrapassou os quatro anos, não se trata de réu reincidente e a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis ou neutras.
4. Satisfeitos os requisitos dos artigos 44, do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.